Tribunal: TJDFT
Processo: 0735207-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735207-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: JONHS MARIANO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX e FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança (autos n. 0756484-82.2024.8.07.0001) ajuizada por Jonhs Mariano de Sousa em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JONHS MARIANO DE SOUSA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, objetivando receber indenização do seguro de vida em razão de sua invalidez total e permanente para o serviço militar. Em preliminar de contestação, a ré BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. suscitou sua ilegitimidade passiva. A requerida MAPFRE VIDA S/A arguiu as preliminares de ausência de interesse processual e inépcia da inicial, impugnou a gratuidade de justiça deferida ao autor e invocou a prejudicial de prescrição da pretensão. Já a ré ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX apresentou as preliminares de incompetência absoluta do juízo em face da necessidade da Fundação Habitacional do Exército - FHE, pessoa jurídica pertencente à administração indireta federal, compor o polo passivo, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e suscitou a prejudicial de prescrição da pretensão. O autor, em réplica, sustentou que teve ciência inequívoca da invalidez somente após a prolação da sentença do juízo Federal, que concedeu sua reforma militar, em virtude de incapacidade total e definitiva para o serviço militar. É o breve relato. Decido. I - Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor sustenta que, independentemente de sua incapacidade para o serviço militar ter sido atestada posteriormente e de o seguro ter sido cancelado em setembro de 2012, o contratante faz jus à proteção securitária, nos exatos limites do quanto pactuado, pois o acidente ocorreu em julho de 2013, ano em que a ré BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. ainda permanecia como cosseguradora. Com efeito, sob o prisma da causa de pedir invocada pelo autor, a ré, ao menos em tese, poderá ser responsabilizada pela indenização postulada, fato suficiente para a sua manutenção no polo passivo. Quanto a ré ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, esta integra o sistema FHE-POUPEX, atuando conjuntamente com a Fundação Habitacional do Exército na administração do plano securitário contratado pelo autor. A atuação integrada e a confusão entre os papéis de estipulante e subestipulante justificam a presença da POUPEX no polo passivo, ao menos para fins de apuração da responsabilidade solidária ou subsidiária, não havendo razão para a formação de litisconsórcio necessário com a FHE. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e de necessidade de formação de litisconsórico necessário. Em consequência, rejeito a arguição de incompetência do juízo. II – Da arguição de prescrição O art. 206, §1o, II, 'b' do Código Civil preceitua que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador. A fim de afastar incertezas quanto à interpretação deste dispositivo legal, o colendo STJ editou a Súmula no 278, a qual estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização securitária, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso, o prazo prescricional começou a fluir na data que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente para o serviço militar, que se deu em 05/08/2024, com o ato que determinou sua reforma. A ação foi proposta em 19/12/2024, dentro do prazo legal. Desse modo, rejeito a prejudicial de prescrição. (...) A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Defiro o pedido de prova pericial formulado pelas requeridas, que arcarão com os custos. Nomeio o Dr. ANDRE VIEIRA SILVA (CPF 718.580.321-72/silvamed02@gmail.com), médico ortopedista, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a sua homologação, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Se necessário para a elucidação dos fatos e, a requerimento do perito nomeado, será avaliada a necessidade de solicitação de documentos à Fundação Habitacional do Exército - FHE” (ID 75388147, pg. 443). As agravantes alegam incompetência do juízo sob o argumento de que as causas contra a Fundação Habitacional do Exército devem ser julgadas na Justiça Federal. Explica que “trata-se de duas instituições com personalidades jurídicas e patrimônios distintos, que possuem finalidades convergentes, e disponibiliza produtos distintos para seu público, cada uma com o seu portfólio. Nos termos da Lei 6.855/80, há convergência de objetivos entre as Instituições, o que permite a atuação conjunta na persecução da finalidade social de ambas e verdadeira atuação enquanto SISTEMA FHE – POUPEX, sendo essa atuação não se confunde com a disponibilização do mesmo produto por ambos, ou que ambas atuam como contratada no mesmo produto. Sendo que o contrato pactuado pelo Requerente, ora Agravado, não faz parte do portifólio de produtos da POUPEX, mas sim da Fundação Habitacional do Exército FHE." (ID 75388130, pg. 4). Ressalta que o próprio autor, em sua inicial, indica que o contrato de seguro foi intermediado pela Fundação Habitacional do Exército. No mérito aduz que “A FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE, foi criada pela Lei Federal no 6.855, de 18 de novembro de 1980, tem sua sede em Brasília - DF, e é supervisionada pelo Exército Brasileiro (Art. 1o do seu Estatuto – (documento anexo), através de seu Comando, que também tem sua sede na Capital Federal.(...) Neste aspecto, considerando o diploma legal acima e essa supervisão do Comando do Exército Brasileiro, a competência para conhecer e julgar as ações em que seja Ré a FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE é da Justiça Federal”. Caso superada a tese acima, os agravantes alegam ilegitimidade passiva da Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex, já que o negócio jurídico foi entabulado entre o agravante e a FHE. Expõem que “O Contrato não pode obrigar além das partes nele envolvidas. Não se pode, portanto, a Autora querer obrigar o terceiro que não faz parte da Avença.” Afirmam prescrição da ação: “A controvérsia, no ponto, limita-se ao termo inicial da pretensão. A Súmula 278 do STJ estabelece que o termo inicial é a ciência inequívoca da incapacidade laboral. Na inicial, data-se o acidente em 16.05.2013 (rompimento do ligamento cruzado anterior em partida de futebol). O Requerente alega que somente teve a ciência de sua incapacidade em 2024, com a ciência da sentença proferida. A documentação acostada nos autos, diversamente do que alega, desvela que o Requerente possuía ciência da sua suposta incapacidade laboral muito antes da sentença proferida naqueles autos. Na própria inicial do processo movido contra a União, o Requerente manifesta, já em 2017, sua incapacidade para o serviço, que é o momento do seu licenciamento das forças. Portanto, não se deve considerar, para fins de termo inicial da prescrição, o momento da prolação de sentença e sim do seu licenciamento em 2017. Mesmo que não se admita este termo como inicial, considera-se o laudo proferido em 03.08.2023 que constatou a invalidez do Requerente. Portanto, com fulcro no artigo 206, §1, II, do Código Civil, requer a reforma da r. Decisão do e. Juízo a quo, e assim seja declarado o reconhecimento da prescrição ânua, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC”. (ID 75388130, pg. 11) E requerem: " Com a juntada dessas razões e atendidas as formalidades essenciais, espera a agravante que seu instrumento seja recebido, deferido o efeito suspensivo, para ao final, ser conhecido e provido, reformando-se a decisão do e. Juízo a quo devendo, em relação à Fundação Habitacional do Exército FHE, o presente feito ser extinto sem avanço meritório, ou determinado o declínio para a Justiça federal, por questão de legalidade e de justiça é o que se requer. Sendo que caso superado o pedido acima, o que, sob o fundamento da legalidade e justiça, não se acredita, a Agravante requer a reforma da decisão do e. Juízo a quo, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX (Ausência de interesse de agir em relação à POUPEX); sendo a FHE incluída no feito em substituição à POUPEX. Requer ainda, reforma da decisão do e. Juízo a quo, para que seja declarado o reconhecimento da prescrição ânua, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC”. Preparo recolhido (ID 75396462 e ID 75403295). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme relatado, o agravante alega prescrição da ação, tema que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. No sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos ( ) 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019). No caso, as agravantes alegam que “o Agravado pretende discutir a existência de um negócio jurídico firmado com pessoa jurídica diversa da Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX, ou seja, o negócio jurídico que se pretende discutir somente envolve o Autor, as Seguradoras e a Fundação Habitacional de Exército – FHE (tão somente no papel de estipulante)”. Afirmam ainda ilegitimidade passiva da Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex (já que o negócio jurídico foi entabulado entre o agravante e a FHE), competência da Justiça Federal para julgar a ação (a Fundação Habitacional do Exército é autarquia federal) e prescrição da pretensão ao pagamento da indenização securitária. Como se vê, a questão recursal posta trata de admissão de terceiro (Fundação Habitacional do Exército) em ação judicial com o consequente deslocamento da competência para Justiça distinta. Nesse caso, a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça define cabimento do agravo de instrumento: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ADMITE A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO E DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL . RECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015, IX, DO CPC/15 . PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE DUPLO CONTEÚDO. CRITÉRIOS DE EXAME. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO QUE É O ELEMENTO PREPONDERANTE DA DECISÃO JUDICIAL. ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO DE ANTECEDENTE-CONSEQUENTE . IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA PARTE, QUE SE VOLTA ESSENCIALMENTE AOS MOTIVOS PELOS QUAIS A INTERVENÇÃO É NECESSÁRIA EM RELAÇÃO A TODAS AS PARTES. DELIBERAÇÃO SOBRE O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA QUE É DECORRÊNCIA LÓGICA, EVIDENTE E AUTOMÁTICA DO EXAME DA QUESTÃO PREPONDERANTE. 1- Ação proposta em 14/08/2009. Recurso especial interposto em 21/08/2018 e atribuído à Relatora em 12/03/2019 . 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que versa, a um só tempo, sobre a intervenção de um terceiro com o consequente deslocamento da competência para justiça distinta é impugnável desde logo por agravo de instrumento fundado na regra do art. 1.015, IX, do CPC/15. 3- O pronunciamento jurisdicional que admite ou inadmite a intervenção de terceiro e que, em virtude disso, modifica ou não a competência, possui natureza complexa, pois reúne, na mesma decisão judicial, dois conteúdos que, a despeito de sua conexão, são ontologicamente distintos e suscetíveis de inserção em compartimentos estanques . 4- Em se tratando de decisão interlocutória com duplo conteúdo - intervenção de terceiro e competência - é possível estabelecer, como critérios para a identificação do cabimento do recurso com base no art. 1.015, IX, do CPC/15: (i) o exame do elemento que prepondera na decisão; (ii) o emprego da lógica do antecedente-consequente e da ideia de questões prejudiciais e de questões prejudicadas; (iii) o exame do conteúdo das razões recursais apresentadas pela parte irresignada. 5- Aplicando-se tais critérios à hipótese em exame, verifica-se que: (i) a intervenção de terceiro exerce relação de dominância sobre a competência, porque somente se cogita a alteração de competência do órgão julgador se houver a admissão ou inadmissão do terceiro apto a provocar essa modificação; (ii) a intervenção de terceiro é o antecedente que leva, consequentemente, ao exame da competência, induzindo a um determinado resultado - se deferido o ingresso do terceiro sujeito à competência prevista no art . 109, I, da Constituição Federal, haverá alteração da competência para a Justiça Federal e, se indeferido o ingresso do terceiro sujeito à competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, haverá a manutenção da competência na Justiça Estadual; (iii) a irresignação da parte recorrente está no fato de que o interesse jurídico que justificaria a intervenção da Caixa Econômica Federal existiria em relação a todas as partes e não em relação a somente algumas, tendo sido declinados os fundamentos de fato e de direito correspondentes a essa pretensão e apontado que a remessa do processo para a Justiça Federal teria como consequência uma série de prejuízos de índole processual. 6- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1797991 PR 2019/0044742-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019 RMDCPC vol . 91 p. 120)” Assim, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na inicial da ação de cobrança, o autor narrou: “O autor, quando militar da ativa do Exército Brasileiro, aderiu a um seguro de vida em grupo exclusivo de militares, que foi intermediado pela FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO, ficando previsto o pagamento do prêmio mensal em folha de pagamento. A apólice era renovada anualmente e, no momento da contratação, não lhe foi dado conhecimento prévio das condições gerais do seguro. Ocorre que, na vigência do contrato, em 16 de maio de 2013 (período em que prestava o serviço militar), o autor sofreu acidente em serviço que o deixou incapacitado para as atividades laborais e militares, sendo submetido a cirurgia e várias inspeções de saúde enquanto realizava tratamento, após o tratamento médico, porém, foi considerado INVALIDO, conforme Perícia Médica (anexa) realizada, em 03 de agosto de 2023, por perito nomeado pelo Juiz da 6a Vara Federal (Processo de reforma no 0015156-52.2017.4.01.3400), cujo laudo foi ratificado pelo juízo federal na sentença proferida em 05 de agosto de 2024, com registro ciência em 19/08/2024, data da ciência da invalidez”. ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX suscita sua ilegitimidade ao argumento de que “a estipulante, no caso, conforme restou comprovado nos autos, e oportunamente abaixo se demonstra é a Fundação Habitacional do Exército FHE, e não a Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX”. Muito bem. Legitimidade ad causam, segundo explica Daniel Amorim Assumpção Neves, consiste na "pertinência subjetiva da demanda, ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito [...] formar o polo passivo dessa demanda" (Novo Código de Processo Civil Comentado - artigo por artigo. Salvador : Ed. Juspodivm, 2a Edição, 2017, pg. 62). Portanto, a legitimidade requer relação de pertinência subjetiva entre o sujeito e a causa No caso, consta dos autos e-mail enviado por “POUPEX (atendimento@poupex.com.br - ID 221599826) em resposta ao pedido do autor de emissão da apólice: “Boa tarde! Informamos que por limitações sistêmicas estamos impossibilitados de emitir certificados de vigências anteriores, e que V.Sa, participou do Seguro Coletivo de Pessoas vinculado ao FAM, nas apólices 850.563, Plano D, tendo como Líder a Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A, no período de 25.07.2010 a 24.09.2012 e 930.4525, Subgrupo “5”, no período de 25.09.2012 a 24.03.2017, tendo a Líder a Seguradora Mafre Vida S/A, sempre sob Matrícula no8525.405-3. Por oportuno, encaminhamos cópias das tabelas para auxilia-lo na consulta de valores de prêmios de seguros descontados m vosso contracheque, referentes às vigências das apólices, observando os seguintes parâmetros: ( )” E, embora não esteja efetivamente claro da documentação trazida, tanto pelo autor/agravado com a petição inicial, quanto pela ré/agravante com a contestação, qual foi a exata posição jurídica assumida por Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex no contrato em questão. Ao que tudo indica, esta teve, ao menos, participação na gestão do contrato, já que emitia os certificados dos contratos de seguro, de forma a integrar a cadeia de consumo na condição de participante, ainda que indireta. Assim, e já que legitimidade deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial (não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio), pelos elementos acima demonstrados não há que se falar em ilegitimidade passiva da Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex. Com relação a inclusão do polo passivo da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, é certo que consta no contrato que referida Fundação constou como estipulante do contrato. Contudo, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Nas ações de cobrança de indenização securitária prevista em contrato de adesão a seguro de vida em grupo, o estipulante não detém legitimidade passiva, na medida em que não pode ser solidariamente responsabilizado pelo pagamento da indenização contratada, salvo se, excepcionalmente, restar demonstrada a má administração do serviço, a desídia no cumprimento do mandato, ou ainda a criação de legítima expectativa, no segurado, de que seria responsável pelo pagamento da indenização . Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1281529/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 29/03/2012. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1616332/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). Além disto, a jurisprudência da Justiça Federal tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade passiva da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO em casos semelhantes: “ ( ) 5) Não há qualquer narrativa nos autos apta a ensejar, mesmo que em tese, a possibilidade de responsabilização da Fundação Habitacional do Exército em razão do inadequado cumprimento do mandato ou, ainda, de qualquer circunstância capaz de criar a expectativa de que o estipulante tenha se responsabilizado pelo pagamento da indenização, de modo a justificar a aplicação da teoria da aparência . 6) No Termo de Adesão Individual consta claramente a condição da FHE como a de estipulante, sendo a seguradora a Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A. No expediente do FHE encaminhando cópia do contrato ao autor, consta a indicação do Seguro de Vida em Grupo - FAM - Mapfre, de forma que não se observa extrapolação na qualidade de estipulante da ré. No Contrato de Adesão consta, além do timbre da FHE, o timbre da FAM-Mapfre. 7) Assim, depreende-se que a Fundação habitacional do Exército - FHE atuou realmente como "estipulante", não fazendo, portanto, parte da relação contratual, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da ação, conforme decidido pelo juízo a quo . Dessa forma, mostra-se patente a ilegitimidade da FHE para figurar no polo passivo do feito, de modo que, remanescendo apenas a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A e Corretora de Seguros LTDA como partes demandadas, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da ação. 8) Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais), com a exigibilidade suspensa, face à gratuidade processual. 9) Apelação improvida. (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0800097-59.2015.4.05 .8311, Relator.: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 18/06/2020, 1a TURMA) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR. SEGURO DE VIDA . INDENIZAÇÃO. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE. ESTIPULANTE. MANDATÁRIA . ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA . PARCIAL PROVIMENTO. 1. A Fundação Habitacional do Exército (FHE) atua, como regra, tão somente como intermediária (estipulante) entre a empresa seguradora e o eventual beneficiário, vale dizer, age como mera mandatária, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar na ação em que segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária. Precedentes . 2. Ademais, no presente caso, a FHE, além de não possuir interesse jurídico ou financeiro na demanda, não analisou o caso ou deu causa ao indeferimento do pedido de cobertura securitária. 3. O fato de fornercer informações necessárias aos beneficiários e intermediar algumas das relações entre aqueles e a seguradora não implica sua responsabilização pelo pagamento da indenização indeferida . 4. Não se desconhece que, em havendo possibilidade de atribuir à estipulante do contrato de seguro o não ou o mau cumprimento das obrigações assumidas, de forma que suas ações ou omissões acarretaram no não pagamento da indenização, haveria legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Todavia, conquanto o apelante advogue nesse sentido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5 .( ) . (TRF-4 - AC: 50083998520184047102 RS, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 30/03/2022, 4a Turma) Assim, inviável acolher o pedido de inclusão da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO no polo passivo da ação. Com relação à prescrição, a incapacidade permanente do autor/agravado para as atividades militares, que deu causa ao pedido de cobrança da indenização por invalidez permanente total prevista no contrato, não foi reconhecida na esfera administrativa, tendo sido necessário o ajuizamento da ação na Justiça Federal (autos n. 0015156-52.2017.4.01.3400, 6a Vara Federal Cível da SJDF), que reconheceu, por sentença proferida 24/8/2024, “situação de reforma por acidente de serviço ou doença, enfermidade ou moléstia com relação de causa e efeito com o serviço militar” e declarou “a nulidade do licenciamento da parte autora do serviço ativo do Exército, por conseguinte, reconheço o direito da parte autora à reforma militar (Lei 6.880/80, art. 108, inciso IV), retroativa à data da constatação da lesão” – ID 221599829, na origem. Assim, embora a lesão tenha sido constatada no laudo pericial realizado em 14 de agosto de 2023, o certo que o reconhecimento da lesão incapacitante ocorreu com a sentença proferida em 24/8/2024 (até porque o juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial – artigo 479 do CPC). Desse modo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional foi a data da ciência da sentença (alínea "b" do II do § 1o do art. 206 do Código Civil), exatamente como definido na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora